Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701994-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RONILDA MARIA LIMA NOBLAT REPRESENTANTE LEGAL: OTONIEL CAMBUI DA LAPA AGRAVADO: DORACI LOBO DOS SANTOS SAMPAIO, PALOMA GOMES, CAMILA GOMES DE LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de irregularidade da representação processual e dos documentos juntados em contrarrazões (ID 43155368 ao ID 43155376). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator